Tribunal: TJMT
Processo: 1023078-41.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1023078-41.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MARCO ANTONIO MANTERO TOSCANO DE BRITTO - CPF: 563.262.118-91 (JUIZO RECORRENTE), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MANTERO TOSCANO DE BRITTO - CPF: 563.262.118-91 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, retificou parcialmente a sentença.
E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS – APOSENTADORIA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO – NÃO FRUIÇÃO EM VIRTUDE DE NECESSIDADE DO SERVIÇO – PRESUNÇÃO - PRESCRIÇÃO - TERMO
A QUO -
DATA DA APOSENTADORIA -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO – TEMA 810 STF – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

Quanto ao termo inicial, a jurisprudência é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo
a quo
a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

No que tange aos juros e correção monetária e honorários advocatícios a sentença não merece reparos, eis que os acréscimos legais foram definidos de acordo com o
Recurso Extraordinário 870.947/SE e REsp no. 1.495.146/MG.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No. 1023078-41.2016.8.11.0041

INTERESSADOS: ESTADO DE MATO GROSSO

MARCO ANTONIO MATERO TOSCANO DE BRITTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por MARCO ANTONIO MATERO TOSCANO DE BRITTO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer o direito ao recebimento de 4 (quatro) meses de licenças prêmio e 1 (um) período de férias integrais acrescidas de 1/3 constitucional e 16 (dezesseis) dias de férias proporcionais não usufruídas, condenando o Réu no pagamento de 4 (quatro) meses de licenças prêmio referente aos quinquênios de 27-12-1996 a 26-12-2001 (um mês) e 27-12-2001 a 26-12-2006 (três meses), um período de férias integrais acrescidas de 1/3 constitucional referente a 27-12-2010 a 27-12-2011, e 16 (dezesseis) dias de férias proporcionais referente a 27-12-2011 a 12-1-2012, a serem apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora até julho/2001 de 1% ao mês (capitalização simples), de agosto/2001 a junho/2009 no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, e partir de julho/2009 pela remuneração oficial da caderneta de poupança, e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001, conforme precedente do STJ firmado em sede de Recurso Repetitivo REsp no 1495146/MG, Tema no 905.

Sem custas, condenou o Requerido no pagamento de honorários advocatícios que fixou, por equidade, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

Sem recurso voluntário (id. 8209472).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 8658112).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 31 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020